Tribunal: STF
Processo: RE 1594900
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE HIDROCEFALIA CONGÊNITA - CID-10 Q03. FORNECIMENTO DE CLORIDRATO DE OXIBUTININA E INSUMOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUTOR PORTADOR DE DOENÇA CLASSIFICADA POR CID-QO3, NECESSITANDO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E MATERIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO DE GARANTIR O DIREITO A SAÚDE. CABE AO AUTOR DECIDIR DE QUAL DEVEDOR SOLIDÁRIO IRÁ EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DE OFICIO, RECONHECE-SE A ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO NO QUE TANGE ÀS CUSTAS, O QUE INCLUI TAXA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.” (Doc. 10, p. 1, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Cabo Frio apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 23, inciso II, 37, caput, 93, inciso IX, 196 e 198, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não está obrigado a “fornecer insumo não inserido em sua competência, pela listagem preparada pelo Poder Público Federal, através do Ministério da Saúde” (Doc. 13, p. 4). Argumenta que o ajuizamento da ação contra o Estado e o Município acarreta a compra do medicamento em duplicidade, pois há “flagrante e inadmissível bis in idem, não podendo admitir-se que um mesmo pedido seja direcionado ao mesmo tempo ao Estado e ao Município, gerando ordem judicial que obriga os dois entes a fornecerem os medicamentos”, certo que “a duplicidade de fornecimento de medicamentos a uma só pessoa, por si só caracterizaria enriquecimento sem causa por parte do Recorrido” (Doc. 13, p. 5). Afirma que “o recorrido pretende com a medida judicial adotada é justamente preterir a ordem cronológica estabelecida pelo Município para atendimento de seus administrados” (Doc. 13, p. 5).
V.G.P.S. apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Temas 71 e 53 daquela Corte estadual (Doc. 20). Em  seguida, determinou o sobrestamento do recurso pelos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 24). Julgado os paradigmas da repercussão geral, os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face daqueles temas da Repercussão Geral (Doc. 26).
A Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEMANDA AJUIZADA EM 2011. SUSPENSÃO PELO TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORALMENTE DELIMITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (STF, TEMA 793). NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO TEMA 1234 A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DE 19/09/2024. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO EM 24/10/2012, TENDO O DESEMBARGADOR RELATOR, ATUALMENTE APOSENTADO, EM AÇÃO AJUIZADA EM 2011, NA QUAL SE DISCUTIA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TENDO COMO RÉUS O MUNICÍPIO DE CABO FRIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A TRAMITAÇÃO DO FEITO FOI SUSPENSA EM RAZÃO DOS TEMAS 793 E 1234 DO STF. O TEMA 793 (TESE 673 DO TJRJ), COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 13/05/2020, FIRMOU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, DEVENDO O CUMPRIMENTO SER DIRECIONADO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, CABENDO RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTAR O ÔNUS FINANCEIRO. NO TEMA 1234, O STF MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO, LIMITANDO SUA INCIDÊNCIA ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024 (DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO), COM RETIFICAÇÃO POSTERIOR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EXCLUIR A REMISSÃO AO ‘ITEM 1 DO ACORDO FIRMADO NA COMISSÃO ESPECIAL’, RESTRINGINDO A MODULAÇÃO À COMPETÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS, SEM AFETAR OS PROCESSOS ANTERIORES AO MARCO TEMPORAL. NA HIPÓTESE, A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 2011, ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, E NÃO HÁ INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (ACIMA DE 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS), TAMPOUCO HÁ LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. INEXISTINDO INCOMPATIBILIDADE COM OS PRECEDENTES DO STF, DESCABE A RETRATAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS.” (Doc. 28, p. 1, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 30).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece parcial provimento.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).
Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).
Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
Nada obstante, é de se observar que esta Suprema Corte fixou parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas de saúde. Nesse contexto, foi editada a Súmula Vinculante 61: 

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Destaquei)

O acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 566.471, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 6 da Repercussão Geral, porta a seguinte ementa:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)

Como se percebe, o julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral consolidou, no âmbito desta Corte, a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS. 
Com efeito, o julgado aponta, de forma cristalina, que, via de regra, a “ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.
No entanto, a leitura do julgado revela a fixação de exceções a tal regra, em que, desde que presentes certos pressupostos, revela-se lícita a prolação de decisão judicial que venha a compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não padronizados.
Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.234 da Repercussão Geral, e, ao assentar as respectivas teses, estabeleceu critérios para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamentos pelo SUS. É o que se infere da ementa do julgado, no ponto que interessa, in litteris:

“IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (DJe de 11/10/2024, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Cabo Frio a fornecerem à parte autora o medicamento Cloridrato de Oxibutinina, bem como os insumos pleiteados (cateteres ureterais, pomada anestésica - lidocaina gel 2% e fraldas descartáveis). 
O medicamento Cloridrato de Oxibutinina não pertence ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, que contempla os medicamentos e insumos disponíveis no SUS, e também não se encontra na lista de medicamentos padronizados do Ministério da Saúde, não existindo nenhum protocolo específico para sua liberação pelas Secretarias Estaduais de Saúde (http://infosus.saude.sc.gov.br/index.php/Oxibutinina, consulta realizada em 26/03/2026).
O Tribunal de origem deixou de considerar todos os critérios estabelecidos no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, conforme se extrai dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:

“Em se tratando de medicamentos deve-se zelar pela observância ao direito fundamental estatuído pela Constituição, qual seja, a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, que engloba o direito à saúde psicofísica.
Infelizmente, demandas desta espécie são frequentes no Poder Judiciário, o que evidencia, data venia, a conduta reiteradamente displicente da Administração Pública na gestão dos serviços de saúde. Todos os dias é possível assistir ao descumprimento de direitos fundamentais sob criativos pretextos — o que, de modo lamentável, vitimiza, precipuamente, os cidadãos mais necessitados da assistência governamental. 
É, assim, dever de todas as esferas da federação preservar o direito à saúde e à vida, eis que garantias fundamentais, constitucionalmente amparadas. 
 Para preservação dos referidos direitos, tem o Estado — leia-se União, Estados e Municípios, solidariamente — a atribuição de gerir e executar os serviços públicos de saúde que, por sua vez, suplantam o princípio da legalidade orçamentária. 
Neste sentido é o verbete sumular n° 65 5 do TJRJ:
(...)
Vale destacar que, em se tratando de obrigação solidária, decorrente do dever jurídico comum aos entes federativos de cuidar da saúde pública, pode o Autor exigir o seu cumprimento de todos ou de apenas um deles, isoladamente.
 Portanto, não há como acolher a pretensão, esposada já em sede recursal, de chamamento ao processo da União, com o consequente deslocamento da competência para uma vara federal — o que se mostra tão somente covarde tentativa de adiar, ainda  mais, a solução da lide.
 Acrescente-se que os Réus da presente ação integram o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo o dever de manter o tratamento indicado em favor do doente. 
Não se considera condenação genérica a decisão que impõe à Administração o fornecimento de medicamentos que, mediante apresentação de receituário adequado, venham a ser prescritos como necessários ao tratamento das enfermidades do Autor, ora Apelado. Exigir que o Autor proponha nova ação quando houver necessidade de uso de medicamentos diversos dos indicados na inicial poderá inviabilizar o tratamento ou, mesmo, colocar em risco a vida do paciente.” (Doc. 10, p. 2-3, destaquei)

Nesse sentido foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.581.067, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2025, também interposto pelo Município de Cabo Frio em caso semelhante.
Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MUNICÍPIO DE CABO FRIO, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que observe a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, ficando mantida a determinação de fornecimento do medicamento/insumos, até a decisão final de mérito.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente